Tribunal: TJBA
Processo: 8026722-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026722-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO, CAROLINA MAURANO MONTEZ, ELIZEU BARRETO MOREIRA, DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA registrado(a) civilmente como DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA, ENY BITTENCOURT , NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MASCOTPET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA registrado(a) civilmente como DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA, ELIZEU BARRETO MOREIRA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY BITTENCOURT , ALFREDO ZUCCA NETO, CAROLINA MAURANO MONTEZ

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE.
S
ENTENÇA
EXTRA PETITA
.
ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICADOS OS DEMAIS RECURSOS. SENTENÇA ANULADA.

I –
Examinados os autos, verifica-se que a preliminar de nulidade da sentença merece acolhimento. Extrai-se, da petição inicial, que a parte autora requereu a quitação antecipada do contrato, enquanto a sentença entregou prestação jurisdicional de revisão do contrato e declarou abusivos os juros remuneratórios, determinando a aplicação da taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil, efetivamente não requerida.

II –
Verifica-se, assim, que a sentença é
extra petita
, porquanto, ao proceder revisão do contrato, apreciou pedido diverso do postulado, em violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil.

III –
Portanto, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, ficando prejudicadas as demais
questões preliminares e meritórias
suscitadas pelas partes
em todos os recursos.

IV –
Por
fim
, esclareça-se que, não estando o processo em condições de imediato julgamento, haja a vista a pendência de apreciação de requerimento d
e
ato instrutório (id 47663485), descabe aplicação do art. 1.013, §3º do CPC/15, por ausência de causa madura, o que impossibilita a análise meritória dos pedidos d
a
autor
a
, sob pena de supressão de instância.

PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA ANULADA. APELO
DA CO-RÉ PROVIDO. RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA RÉ PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos simultâneos de
Apelação Cível nº
8026722-48.2022.8.05.0001,
em que
são apelantes/apelados, simultaneamente, MASCOTPET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA; BANCO DO BRASIL S/A e CIELO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
ACOLHER A PRELIMINAR
suscitada pela CIELO S/A e
DA
R PROVIMENTO ao apelo
para anular a sentença
, julgando
PREJUDICADOS
os recursos da AUTORA e do BANCO DO BRASIL S/A
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA